Tribunal: CARF
Processo: 15504.000182/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000182/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.821 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. RESP No 973.733-
SC DO STJ. SÚMULAS CARF No 99 E 101.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/8/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no artigo 150, § 4o do CTN, se houver pagamento
antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário,
observará o teor do artigo 173, I do CTN. No mesmo sentido as Súmulas
CARF no 99 e 101.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL NÃO SE
CONFUNDE COM PAGAMENTO. PRAZO DECADENCIAL DE CINCO
ANOS CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO
SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO
EFETUADO.
Configurado o lançamento por homologação e realizado recolhimento
antecipado do tributo, o prazo de decadência do direito do Fisco efetuar o
lançamento de ofício é contado a partir da ocorrência do fato gerador. Na
inexistência de recolhimento antecipado, o prazo decadencial é contado a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
A realização dos depósitos judiciais não equivale a pagamento antecipado do
tributo. Portanto, no caso, o prazo decadencial deverá ser contado a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000182/2008-81
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000182/2008-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 88/96) interposto contra decisão no acórdão da
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de
fls. 74/77, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no 37.096.289-3, consolidado
em 19/12/2007, no montante de R$ 2.095.563,76, já incluídos multa e juros (fls. 2/16),
acompanhado do Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 21/24), referente
às contribuições devidas destinadas à Terceiros: SEST (Serviço Social do Transporte) e SENAT
(Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte), no período de 1/2002 a 12/2002, cujos fatos
geradores das contribuições lançadas são os depósitos judiciais realizados pela empresa,
correspondentes às contribuições incidentes sobre remuneração de segurados empregados,
inclusive de ações trabalhistas, face a Ação Ordinária n° 1999.38.00.015744-6 – 3a Vara Federal
de Minas Gerais.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da notificação de lançamento de
débito (NFLD) em 21/12/2007 (fls. 2 e 25) e apresentou impugnação em 17/1/2008 (fls. 60/67),
com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 75/76):
(...)
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD foi recebida pela empresa em
21/12/2007 que, em 17/01/2008 apresentou defesa impugnando o lançamento,
consoante documentos de fls. 58/65, cujos argumentos relatamos em síntese.
- Inicialmente ressalta a tempestividade da defesa apresentada.
-Argui a nulidade do lançamento sob o argumento de que se está diante de créditos já
constituídos pelo lançamento por homologação (artigo 150 do CTN) e, por conseguinte,
não poderia o fisco realizar novo lançamento sobre nenhuma rubrica.
- Invoca a decadência qüinqüenal para as contribuições lançadas.
- Alega inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91 ao ampliarem os
prazos decadência e de prescrição estabelecidos pelo Código Tributário Nacional.
- Cita entendimento do jurista Hugo de Brito Machado, acórdão do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda e da Egrégia Câmara Superior de Recursos
Fiscais e julgado do Superior Tribunal de Justiça-STJ.
- Invocando os artigos 150, § 4° e 173, inciso I, do CTN e jurisprudência do STJ,
argumenta que como há o integral depósito judicial dos créditos tributários para cada
fato gerador mensal, sendo a Fazenda conhecedora dos seus valores e que até já fez uso
dos mesmos, conforme autorizado pelo § 2°, do artigo 1° da Lei 9.703/98, os meses de
janeiro a novembro/2002 foram atingidos pela decadência.
Requer a procedência da impugnação, no sentido de ver declarada a nulidade de todo o
lançamento fiscal ou que seja declarada a decadência do direito de lançar para todo o
período combatido.
(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000182/2008-81

Da Decisão da DRJ
A 6a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 30 de maio de 2008, no acórdão no 02-
17.958 (fls. 74/77), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
74):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DISCUSSÃO JUDICIAL. DECADÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
As contribuições previdenciárias, ainda que discutidas judicialmente, deverão ser
lançadas para se evitar que os valores sejam atingidos pela decadência.
É de 10 (dez) anos prazo para a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos.
A esfera administrativa não é própria para a postulação de matéria de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ por via postal em 30/3/2009 (AR
de fl. 85) e interpôs recurso voluntário em 28/4/2009 (fls. 88/96), acompanhado de documentos
(fls. 97/137), com os mesmos argumentos da impugnação, a seguir reproduzidos:
(...)
II— DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Cabe nesse primeiro momento argüir a nulidade de todo o lançamento uma vez que
estamos diante de créditos já constituídos pelo lançamento por homologação art. 150 —
CTN, e, por conseguinte não poderia o fisco realizar novo lançamento, senão vejamos.
Determina o artigo 150 do CTN:
(...)
Dúvidas não existem quanto ao tributo em questão obedecer ao procedimento do
lançamento por homologação, uma vez que foi o Contribuinte quem promoveu todo o
rito descrito no artigo 150 acima.
E ainda, corroborando a tese, verifica-se da peça fiscal que todos os cálculos feitos na
NFLD em tela tiveram por base o Sistema de Gestão de Depósitos Judiciais — SDJ, ou
seja, depósitos que o Contribuinte já recolheu na época própria conforme sua
contabilidade.
Nos termos do § 4° do art. 150 do CTN a Fazenda deveria homologar ou não o
"Lançamento por homologação" — Caput art. 150, já ocorrido, todavia, em momento
algum do novel lançamento foi o lançamento por homologação primevo desqualificado
ou não homologado.
Percebemos que, pelo contrário, o que ocorreu foi a feitura de novo lançamento sem
qualquer amparo legal, ou fundamentação jurídica, e sem levar em consideração a
existência do lançamento e recolhimento quando do fato gerador em 2002, e nesses
termos, é nulo o lançamento descrito na NFLD 37.096.289-3, ora combatido, ficando
desde já requerida sua nulidade.
III — DA DECADÊNCIA QÜINQÜENAL (LCP 128/08 c/c a Súmula Vinculante
08-STF)
Ilustres Julgadores!
Caso o julgamento ultrapasse a preliminar de nulidade acima argüida, a Impugnante
passa, ad argumentandum tantum, a discorrer sobre a segunda preliminar, a de
decadência.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000182/2008-81

Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito constando exigência de tributo
supostamente devido à seguridade social, relativo a períodos compreendidos em 2002.
Frisa-se que, nos termos do artigo 94 da Lei 8.212/91, dever-se-á aplicar às
contribuições arrecadadas e fiscalizadas pela Seguridade Social para terceiros os
mesmos prazos e condições que couberem para os créditos tributários destinados à
própria Seguridade Social.
Como é sabido, hoje não mais persiste qualquer divergência acerca da natureza jurídica
das contribuições sociais, sendo que a doutrina majoritária e a jurisprudência uníssona
admitem que as contribuições são tributos, e, assim sendo, submetem-se às normas do
Código Tributário Nacional.
Por derradeiro, o estabelecimento de prazos de decadência e prescrição está
compreendido no âmbito das normas gerais de direito tributário (art. 146, III, "b" da
CF/88), que somente podem ser veiculadas por Lei Complementar, no caso, o Código
Tributário Nacional.
Por outro lado não se pode alegar que os artigos 45 e 46, da Lei n° 8.212/91 poderiam
ser aplicados ao caso vertente, como bem expressa o ilustre jurista Hugo de Brito
Machado abaixo, conforme trecho extraído de parecer publicado no Repertório I0B de
Jurisprudência:
(...)
Colaciona jurisprudência do Conselho de Contribuintes, Superior Tribunal de Justiça.
Jogando uma pá de cal no assunto a Lei Complementar 128/08, em seu artigo 13,
revogou expressamente os artigos 45 e 46 da lei 8.212/91, verbis:
"Art. 13. Ficam revogados:
1— a partir da data de publicação desta Lei Complementar:
a) os arts. 45 e 46 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;"
Aliado à revogação dos artigos 45 e 46 está a súmula Vinculante 08 do STF, a qual
declara inconstitucionais tais artigos, o que varre qualquer dúvida.
Como a jurisprudência Administrativa e Judicial caminham no mesmo sentido, não se
pode afastá-la do caso em tela devendo-se então ser aplicado também o prazo
decadencial de 5 anos.
Cabe agora demonstrar quando inicia sua contagem.
Pois Bem!
Segundo o Código Tributário Nacional (art. 150, § 4°), se a lei não fixar prazo para a
homologação do lançamento, será ele de 5 (cinco) anos, contados da data da ocorrência
do fato gerador.
Por outro lado o artigo 173, inciso I, do mesmo Código, estabelece que é de 5 (cinco)
anos o prazo decadencial da Fazenda Pública para constituir o crédito tributário,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Há muito que a interpretação dos artigos 150 e 173 do CTN, criavam embates
doutrinários e jurisprudenciais, sendo que, o STJ firmou jurisprudência nos seguintes
termos:
(...)
Logo, no presente caso temos que o Contribuinte Impugnante realizou o pagamento
antecipado, via depósito judicial, enquanto se discute questões outras em juízo.
Assim, para o caso em analise, como há o integral depósito judicial dos créditos
tributários para cada Fato Gerador mensal, insofismavelmente a Fazenda é
conhecedora dos seus valores e até já fez uso dos mesmos, conforme autorizado
pelo § 2°, do artigo 1° da Lei 9.703/98, o que juridicamente TORNA O DEPOSITO
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000182/2008-81

UM EFETIVO PAGAMENTO, À INTEGRALIDADE, PELA RECORRENTE
DOS VALORES DISCUTIDOS.
Conseqüência jurídica do pagamento, temos a adequação do caso concreto à
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, ou seja: o fato gerador é
mensal e coincide com o inicio da contagem do prazo decadencial de 5 anos descrito no
§ 4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional, e por derradeiro, exclui-se
definitivamente do caso os ditames do artigo 173 do CTN.
Nesse mister, como o Lançamento combatido remete-se a fatos geradores de janeiro de
2002 a dezembro de 2002, e a regular notificação do lançamento só ocorreu em
20/12/2007, para os meses de janeiro a novembro de 2002 não há que se falar na
possibilidade de constituição desses créditos, posto que eles foram atingidos
inexoravelmente pela DECADÊNCIA disposta no § 4° do artigo 150 do CTN.
Nesses termos, pela argumentação, e sem afastar de todo o argumento relativo a
NULIDADE já delineados, requer, desde já, a declaração de decadência dos créditos
tributários ora exigidos relativos aos meses de janeiro a novembro de 2002.
Pelo exposto, resta inequívoca a incidência da decadência, e por derradeiro consumada a
extinção do crédito tributário guerreado, ficando assim requerido.
V — DA CONVERSÃO EM RENDA
Conforme já descrito, os créditos ora lançados foram objeto de mandado de segurança
preventivo, com correspondente depósito judicial integral dos valores discutidos.
Verificamos do despacho anexo que nos autos do Processo 1999.38.00157744-6-MG,
as partes acordaram com a desistência da ação e com a correspondente conversão dos
valores depositados em renda da União.
Assim, por derradeiro, por tudo que desse recurso consta, e também por esse fato, deve
o lançamento ser revisto e cancelado, posto que também há a perda do objeto pelo
integral pagamento do crédito constituído pelo lançamento combatido, ficando também
requerido seu cancelamento integral.
VI- DO PEDIDO
Ratificam-se todos os pedidos feitos ao longo de sua defesa.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais, no recurso apresentado, o Recorrente suscita: (i) a nulidade do
lançamento, sob o argumento de que os créditos já foram constituídos pelo lançamento por
homologação (artigo 150 do CTN) e que todos os cálculos feitos na NFLD tiveram por base o
Sistema de Gestão de Depósitos Judiciais — SDJ, ou seja, depósitos que o Contribuinte já
recolheu na época própria conforme sua contabilidade e (ii) a ocorrência da decadência nos
termos da Súmula Vinculante no 08 do STF, publicada em 20/6/2008, que julgou a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991 e do artigo 150, § 4o do CTN,
uma vez que, no caso em análise, o depósito judicial dos créditos tributários para cada fato
gerador mensal, torna o depósito um efetivo pagamento dos valores discutidos.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000182/2008-81

Preliminarmente deve-se deixar consignado que o Recorrente informou que na
Apelação Cível - processo no 1999.38.00.015744-6/MG – foi firmado acordo de desistência da
ação e a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VIII do
CPC, entre a impetrante (Empresa Gontijo de Transportes Ltda) e os litisconsortes passivos e
necessários SEST e SENAT (fls. 134/137). Contudo, submetido ao crivo judicial para
homologação, o juízo determinou a intimação da Fazenda Nacional para se manifestar sobre o
pedido, conforme despacho de fl. 133 e não foram anexados outros documentos adicionais.
Todavia, em consulta ao referido processo1, constatou-se que houve a homologação do acordo,
conforme ementa e acórdão exarado em 28/4/2009, abaixo reproduzidos:

APELAÇÃO CÍVEL N. 1999.38.00.015744-6/MG
Processo na Origem: 199938000157446
RELATOR(A): DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE
SOUSA
APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO: BENEDITO ANTONIO DINIS LEITE E OUTROS(AS)
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
PROCURADOR: ADRIANA MAIA VENTURINI
APELADO: SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE E OUTRO(A)
ADVOGADO: JOSE ALBERTO ALBENY GALLO E OUTROS(AS)
E M E N T A
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PARA O SEST E
SENAT. QUESTÃO DE ORDEM. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
1. Ao impetrante é facultado desistir do mandado de segurança a qualquer tempo,
independentemente da concordância da parte contrária. Precedentes: RE 167263 ED-
EDv, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Sepúlveda
Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2004, DJ de 10/12/2004 e AMS
2006.38.03.001166-4/MG, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Sétima Turma,e-
DJF1 p.394 de 03/10/2008, dentre outros.
2. Questão de Ordem acolhida para tornar sem efeito o julgamento iniciado em 20 de
novembro de 2007 e homologar o pedido de desistência formulado a posteriori pela
impetrante. Prejudicada a apelação.
A C Ó R D Ã O
Decide a Turma, por unanimidade, em questão de ordem, tornar sem efeito o
julgamento iniciado em 20 de novembro de 2007 e homologar o pedido de desistência
formulado pela impetrante, ficando prejudicada a apelação.
8a Turma do TRF da 1a Região – 28/04/2009.
Desembargador Federal LEOMAR AMORIM
Relator
Da Nulidade do Lançamento
Em relação à alegação de nulidade do lançamento, pertinente, inicialmente, a
transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida (fls. 76/77):
(...)
A obrigação tributária principal que, segundo o parágrafo 1o do artigo 113 do Código
Tributário Nacional — CTN, tem por objeto o pagamento do tributo ou penalidade

1
TRF1
-
Inteiro
Teor
de
Acórdãos,
Decisões
e
Despachos.
Disponível
em:
https://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=199938000157446&pA=199938000157446&pN=1571770
19994013800, consulta em 10mai2021.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000182/2008-81

pecuniária, surge com a ocorrência do fato gerador, entretanto, antes da consecução do
ato de lançamento descrito no artigo 142 do mesmo diploma legal, ela está desprovida
de exigibilidade:
Art. 142 — Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor, a aplicação da
penalidade cabível.
Assim, o lançamento torna o crédito exigível, enquanto o depósito suspende essa
exigibilidade, evitando-se tão somente a prática de atos coercitivos de cobrança, como a
execução judicial.
O parágrafo único do artigo acima citado dispõe que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, razão
pela qual o auditor fiscal notificante procedeu ao registro do crédito previdenciário.
Ademais, os atos normativos do Secretaria da Receita Federal do Brasil dispõe que,
mesmo quando a matéria estiver sendo discutida judicialmente, excetuando-se os caos
(sic) de liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade — ADIN, havendo ou não
depósito judicial, os créditos deverão ser lançados em sua integralidade para se evitar
que os valores das contribuições sejam atingidos pelo instituto da decadência.
Não há que se falar, então, em nulidade do lançamento efetuado pela fiscalização por
força de depósito judicial, uma vez que o mesmo não tem o condão de evitar a
constituição do crédito tributário.
No lançamento fiscal em questão, os valores depositados judicialmente, caso
transformados em pagamento definitivo em face de sentença ou decisão favorável ao
INSS, por óbvio não serão objeto de execução fiscal. Por outro lado, em decisão judicial
desfavorável ao INSS, o crédito lançado na presente NFLD será desconstituído e o
processo definitivamente arquivado.
(...)
Convém destacar da transcrição acima o fato de não haver qualquer nulidade no
lançamento efetuado com base em depósito judicial, tendo em vista que este não detém a
prerrogativa de impedir a constituição do crédito tributário.
No que diz respeito à homologação tácita do lançamento, tem-se que a mesma
somente ocorre após o decurso do prazo de cinco anos estabelecido no artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional, sem que tenha ocorrido qualquer ação das autoridades fiscais de
modo a constituir o crédito tributário.
Frise-se, por oportuno, a reprodução do artigo 149, parágrafo único do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Da dicção do referido dispositivo, extrai-se que a autoridade fiscal tem cinco anos
para se manifestar sobre o lançamento efetuado pelo contribuinte e, ao não se manifestar, ocorre
a homologação tácita. Porém, no caso concreto, a autuação cuja ciência ao Recorrente ocorreu
em 21/12/2007 abrangeu fatos geradores ocorridos no período de 1/2002 a 12/2002, o que afasta
de plano a alegação de homologação tácita.
Da Conversão de Depósito em Renda da União
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000182/2008-81

O contribuinte sustenta, ainda, a perda de objeto do lançamento diante da
conversão de depósito em renda da União que teria extinguido o crédito tributário. Por um lado,
o fato demandaria apuração, dentre outros aspectos da confirmação do alegado e da efetiva
relação entre os depósitos, a conversão em renda e os créditos ora discutidos. Por outro, o exame
do recurso, mesmo que confirmada, posteriormente, a extinção do crédito tributário, mesmo na
hipótese de seu provimento, em nada prejudicaria o interesse do contribuinte, devendo a
autoridade preparadora, acaso confirmada a extinção do crédito tributário, promover a devida
baixa do crédito.
Portanto, não merecem prosperar as alegações do Recorrente.
Da Decadência
Cumpre observar, preliminarmente, que o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.o 973.733 de 12/8/2009, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos, é de aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo
decadencial para o fisco lançar o crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (artigo 150, § 4o do CTN) ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de
pagamento (artigo 173, I do CTN). Tal entendimento é objeto das Súmula CARF no 99 e 101,
abaixo reproduzidas:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O litígio diz respeito à possibilidade do depósito judicial, ao invés do pagamento
a que se refere o caput do artigo 150 do CTN, atrair a regra do § 4o do mesmo artigo na
determinação do termo inicial de contagem do prazo decadencial. Tal matéria é recorrente na
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), sendo portanto pertinente a transcrição do
seguinte excerto do voto do I. Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, no acórdão no 9202-
008.183, julgado em sessão de 24/9/2019:
(...)
Quanto ao mérito, como se colhe do relatório, a matéria em litígio diz respeito à
possibilidade de o depósito judicial, ao invés do pagamento a que se refere o caput do
art. 150, do CTN, atrair a regra do § 4o do mesmo artigo na determinação do termo
inicial de contagem do prazo decadencial. Entendeu o Acórdão Recorrido que sim,
posição contra a qual se insurge a Fazenda Nacional.
Penso que assiste Razão à Fazenda Nacional. De fato, o termo inicial de contagem do
prazo decadencial do direito de o Fisco proceder ao lançamento é definido pelo art. 173,
I do CTN, sendo a regra do art. 150, § 4o do CTN aplicável apenas no caso de tributo
sujeito ao lançamento por homologação em que há pagamento antecipado. E, conforme
estabelecido pelo REsp. 973.733/SC, isso se deve à incompatibilidade entre a
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000182/2008-81

homologação do procedimento/pagamento antecipado com um posterior lançamento
para exigência de eventual diferença de imposto. É o que se extrai do referido REsp.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PRE11DENCIÂRIA INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I. DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS P&4ZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
I. O prazo decadência! qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de oficio) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da prexisâo legal, o
mesmo inocorre. sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR. Rei. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007. DJ
25.02.2008: AgRg nos EREsp 2I6.758/SP. Rei. Ministro Teori Albino Zavascki.
julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.I42/SP, Rei. Ministro Luiz
Fux, julgado em 13.12.2004. DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de oficio, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi. "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed.. Max Limonad.
São Paulo. 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN. sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado corresponde
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150. § 4a, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed.. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104: Luciano Amaro. "Direito Tributário Brasileiro", 10aed.. Ed. Saraiva.
2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi. "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad. São Paulo. 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001. (Destaquei)
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de oficio substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.821 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000182/2008-81

Ou seja, realizado o pagamento antecipado, o procedimento pagamento resta
homologado no prazo de cinco anos, contados da data de ocorrência do fato gerador.
Mas depósito do montante integral não é pagamento, não extingue o crédito tributário,
apenas suspende sua exigibilidade. Portanto, não se aplica a regra do art. 150, § 4o.
O pagamento é hipótese de extinção do crédito tributário (art. 156, I, do CTN), E, nos
termos do art. 150, caput, o pagamento antecipado extingue o crédito tributário sob
condição resolutória da posterior homologação, mas o depósito judicial é hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN), não se cogitando
de homologação.
Não há, portanto, justificativa legal ou fundamento lógico para que o depósito judicial
seja entendido como pagamento antecipado para fins de atração da regra do art. 150, §
4o do CTN.
(...)
Depreende-se do referido julgado, que o depósito judicial efetuado com o objetivo
de suspender a exigência do crédito tributário e excluir a responsabilidade pelos acréscimos
moratórios, juros e multa de mora, não equivale à antecipação de pagamento para fins da contagem
do prazo quinquenal decadencial, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN. Deste modo, o termo
inicial de contagem do prazo decadencial é definido pelo artigo 173, I do CTN.
No caso em apreço o lançamento se refere às contribuições devidas destinadas à
Terceiros: SEST (Serviço Social do Transporte) e SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte), no período de 1/2002 a 12/2002, tendo o ora Recorrente sido cientificado em
21/12/2007 (fl. 2). Nesta perspectiva, para o período compreendido entre 1/2002 a 11/2002, o
prazo decadencial para o lançamento começou a fluir em 1/1/2003, expirando-se em 31/12/2007,
de modo que não há qualquer decadência a ser reconhecida, não assistindo razão ao Recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital